Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AVÓS PATERNOS. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO.
1. Trata-se de ação alimentos cuja obrigação entre as partes decorre do dever de sustento inerente ao poder familiar, sendo destinada a conferir subsistência digna ao alimentado enquanto menor.
2. O genitor do menor demonstra, em tese, elementos que indicam dependência econômica dos pais, por isso mantem-se os avós paternos no polo passivo da demanda até uma melhor avaliação da capacidade de prestar os alimentos para fazer frente a necessidade do alimentando.
3. A fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante. A propósito, o artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do postulado da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Verificada em análise preliminar os indícios de que a possibilidade dos alimentantes difere da alegação na petição inicial, assim como há possível discrepância das necessidades de um recém-nascido, o que restou demonstrado por meio de documentos apresentados, forçoso reduzir de forma não excessiva, atendendo-se a razoabilidade, o valor provisório de pensão alimentícia arbitrado em primeira instância, sem prejuízo de posterior reavaliação após a completa instrução processual, ou a qualquer momento, desde que a vista de novos elementos.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.